Tribunal: TJDFT
Processo: 0745791-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0745791-76.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MICHELLE APARECIDA NICOLAI, CRISTIANO NICOLAI AGRAVADO: ESCRITORIO DE ADVOCACIA EDUARDO MACHADO DOS SANTOS E AS, RODRIGO SIQUEIRA DE ABREU E LIMA, JULIANA ZUBA DE ABREU E LIMA DESPACHO À parte agravada, para contrarrazões. Int. Brasília/DF, 3 de novembro de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora